Tribunal: TJSP
Processo: 2134359-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Locação social – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela – Possibilidade – Ausência dos requisitos legais – Art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134359-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JAMILE
MIRANDA DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
2
VOTO No 30364
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Juiz de 1a Inst.: Rafael Tocantins Maltez
Agravante:
JAMILE MIRANDA DOS SANTOS
Agravado: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Locação social Decisão que indeferiu a antecipação da
tutela Possibilidade Ausência dos requisitos legais Art. 300,
do Código de Processo Civil
Decisão mantida
Recurso
desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
JAMILE MIRANDA DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da ação
de obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS,
indeferiu a tutela antecipada para concessão de locação social até o
fornecimento de moradia definitiva, por meio de inserção prioritária em
programa habitacional. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal
e, ao final, o deferimento definitivo da medida de atendimento habitacional
provisória.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação do agravado, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
3
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Superada esta questão, saliento que o presente
julgamento será adstrito aos termos da decisão agravada, ou seja, se limitará a
apreciar se foram preenchidos, ou não, os requisitos para a concessão da
tutela de urgência pleiteada, pena de indevida supressão de instância.
Nesta senda, ao requerer a tutela antecipada, os autores,
quando do ajuizamento da ação, devem comprovar o preenchimento dos
requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Assim, deve o Magistrado, segundo seu livre arbítrio,
mediante posição fundamentada, decidir pela presença ou não desses
pressupostos, com análise do caso concreto.
In casu, ao menos em sede de cognição sumária inerente
a este recurso, de fato, ausente qualquer elemento de prova que embase os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
4
Afirma a agravante que reside em área de preservação
ambiental, em imóvel objeto de ação de reintegração de posse movida pelo
Município agravado, e que ajuizou, em conjunto com outros moradores,
demanda para alcançar a permanência no local, a qual, no entanto, teria sido
julgada improcedente.
Indica ter buscado atendimento habitacional junto ao
Município de Guarulhos, sem que, contudo, lhe tenha sido deferida qualquer
estirpe de benefício, provisório ou definitivo.
Nessa esteira, com a devida permissão, inviável se
afigura a concessão da locação social à ora agravante, certo não se ter
comprovado nos autos a negativa do Município em assisti-la, vez que os
documentos acostados à inicial dão conta de que a agravante foi devidamente
orientada a proceder à inscrição junto ao Sistema de Cadastro Habitacional do
Município, sem haver falar-se, portanto, em falha no atendimento do ente (fl.
31).
Ademais, não se vislumbra arbitrariedade na conduta, na
medida em que atende especificamente às diretrizes estipuladas pelo art. 4o,
§3o, da Lei Municipal no 6.623/2009:
“Art. 4o Para ser beneficiário do Programa Municipal de Locação
Social a pessoa ou família interessada, além de preencher os
requisitos específicos previstos nesta Lei e em seu regulamento,
deverá:
(...)
§ 3o A concessão do benefício de locação social fica condicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
5
à aprovação da situação pessoal do interessado, instruída em
processo administrativo próprio, embasada por pareceres de
técnicos da Prefeitura, mediante decisão fundamentada da
Administração Municipal.”
Assim, a matéria carece da devida dilação probatória e
imperiosa se afigura a instauração do contraditório, a fim de se constatar a
probabilidade do direito, vez que qualquer providência atinente à concessão
de benefício social à agravante poderia afrontar o princípio da isonomia, na
medida em que se desprestigiariam os demais inscritos no programa
habitacional do Município agravado.
Veja-se que, infelizmente, assim como a agravante,
outros tantos munícipes pleiteiam a mesma benesse, de molde a se
inviabilizar, nesta oportunidade, a concessão do auxílio pretendido.
Diante de tais fatos, ausentes os requisitos ensejadores da
tutela de urgência pretendida, impossível se faz a sua outorga.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL
MORADIA
PRETENSÃO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO
ALUGUEL PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 2. A
disponibilização de moradia à população de baixa renda está
submetida à discricionariedade da Administração Pública, no que
se refere à aplicação dos recursos destinados às políticas
habitacionais. 3. Omissão ou abuso do Poder Público, não
caracterizados, de plano. 4. Necessidade de instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134359-52.2020.8.26.0000
6
contraditório. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2185206-29.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
j. 08/10/2018)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA.
AUXÍLIO-ALUGUEL. Pretensão de disponibilização de auxílio-
aluguel ou moradia. Direito à moradia (art. 6o, CF). Norma de
caráter programático. Omissão ou abuso do Poder Público não
caracterizados. Correção de políticas públicas, pelo Poder
Judiciário, que possui nítido caráter excepcional. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação no 1034557-41.2017.8.26.0053; Rel. Des.
Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; j. 09/10/2018)
Desta forma, correta a decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a tutela pretendida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG